Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-23.2021.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO

Num. 43510011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO
JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO
GROSSEIRO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Com a vigência da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas – que
apresentava natureza administrativa – passou a ter natureza jurisdicional, razão
pela qual não se admite a utilização do pedido de reconsideração nos feitos dessa
natureza.
2. A formulação de pedido de reconsideração não é admitida e, portanto, não
interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal, de modo que a
tempestividade do Recurso deve ser aferida a partir da intimação da decisão
originária.
3. Recurso não conhecido.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060013088, Acórdão de, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 28, Data 11/02/2022)
Sob essa perspectiva, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo, o
Agravo em Execução apresentado em 16/08/2022 por THIARLES PEDRO BORELLI, após o
quinquídio legal, é intempestivo.
Pelo exposto, não conheço do recurso em face da sua intempestividade.

II.ii – Habeas Corpus de ofício
O habeas corpus de ofício está previsto no art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, que
assim dispõe:
art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu
favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.
[...]
§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está
na iminência de sofrer coação ilegal.
A respeito, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que diante da existência de nulidade é
possível a concessão da ordem de ofício. Na mesma linha, esta Corte já concedeu habeas corpus
de oficio para correção de pena. Confira-se:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRÉ-
EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS QUE ENVOLVEM O MAGISTRADO QUE

Num. 43510011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pj

Inteiro teor:
25/01/2023
Número: 0600169-23.2021.6.16.0203

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 05/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Execução Penal Provisória - Cabimento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Execução da Pena sob nº 0600169-
23.2021.6.16.0203, que com amparo na primeira parte do § 4º, do art. 44, do CP e no art. 181, § 1º, da
LEP, converteu a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade e fixou as seguintes
condições, gerais e obrigatórias, que deverão ser cumpridas pelo condenado durante a execução
da pena: permanecer em sua residência no período noturno, desde às 22 horas até às 05 horas do
dia seguinte; comprovar ocupação lícita trimestralmente; não se ausentar da cidade onde reside,
por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial; e comparecer em juízo, mensalmente, para
informar e justificar as suas atividades. (Ação Penal Eleitoral nº 0000505-52.2016.6.16.0203 (505-
52.2016.6.16.0203 - SADP) interposta pelo Ministério Público em face de Thiarles Pedro Borelli, pela
prática em tese do seguinte fato delituoso: "Em 02 de outubro de 2016, por volta das 14h15min, na
Avenida Epaminondas Fritz, esquina com a Rua Alzira de Abreu, centro, neste Município e Comarca
de Cantagalo/PR, o denunciado Thiarles Pedro Borelli, dolosamente, realizou boca de urna durante
o processo de votação nas eleições do ano de2016, tendo em seu poder, para fins de distribuição,
documentação impressa, vulgarmente conhecida como "santinho", referente ao candidato a
Prefeito Flademir Borelli. Segundo se apurou, foi recebida a denúncia anônima dando conta de que
dois indivíduos estariam realizando a aludida boca de uma no endereço supra. Em averiguação,
Policiais Militares, juntamente com o Promotor de justiça e o Magistrado da Comarca, abordaram o
denunciado, apreendendo em seu poder a quantia de R$ 412,00, no interior de seu veículo, que
estava estacionado nas proximidades, foram encontrados ainda diversos "santinhos" em nome do
candidato a Prefeito Flademir Borelli. Na oportunidade, seu automóvel também foi apreendido em
razão de irregularidades administrativas de trânsito". Julgada procedente a pretensão deduzida na
denúncia para o fim de condenar o réu Thiarles Pedro Borelli pela prática do crime previsto no art.
39, § 5º, II, da Lei nº. 9.504/1997, na pena definitiva de 06 meses de detenção e 10 dias multa,
em regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, §
2º do Código Penal), consistente em prestação pecuniária, devendo pagar o valor de R$ 16.300 a
título de prestação pecuniária. O condenado requereu o parcelamento da prestação pecuniária em
parcelas iguais e sucessivas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sob a alegação de não
dispor de condições econômicas/financeiras, mas não realizou o pagamento; Agravo em Execução
Penal).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THIARLES PEDRO BORELLI (RECORRIDO)
FLADEMIR BORELLI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43510011
25/01/2023
11:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43510011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.761
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600169-23.2021.6.16.0203 – Cantagalo – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRIDO: THIARLES PEDRO BORELLI
ADVOGADO: FLADEMIR BORELLI - OAB/PR69876
RECORRENTE: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
INDEFERIDO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
ACOLHIDA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
DESCUMPRIMENTO
DA
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
AUSÊNCIA
DE
DESIGNAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA
DEFESA.
EXISTÊNCIA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
CONFIGURADA.
CONCESSÃO
DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1.
O
pedido
de
reconsideração
não
interrompe nem suspende a contagem do
prazo recursal, de modo que a tempestividade
do Recurso deve ser aferida a partir da
intimação da decisão originária (Precedente
desta Corte).
2. É intempestivo o Agravo em Execução
apresentado após o quinquídio legal (art. 197
da LEP e Súmula 700 do STF).

Num. 43510011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
3. Nos termos do art. 44, § 4º, do CP a pena
restritiva de direitos converte-se em privativa
de
liberdade
quando
ocorrer
o
descumprimento injustificado da restrição
imposta.
4.
Em
homenagem
aos
princípios
do
contraditório e da ampla defesa, faz-se
necessária a intimação do reeducando para,
com a presença de defensor, esclarecer as
razões do descumprimento das medidas
restritivas de direito antes da conversão delas
em pena privativa de liberdade (Precedentes
do STJ).
5.Recurso
não
conhecido,
diante
da
intempestividade.
6. Concessão de habeas corpus de ofício, para
declarar a nulidade da decisão que converteu
a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, com determinação ao juízo de
origem para que proceda à designação de
audiência de justificação a respeito da
inexecução da pena restritiva de direitos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso criminal eleitoral, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 23/01/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por THIARLES PEDRO BORELL, nos autos de Execução Penal nº
0600169-23.2021.6.16.0203, contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão
que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Na origem, o agravante foi condenado nos autos de Ação Penal nº 0000505-52.2016.6.16.0203,
da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, em decorrência da prática do crime de boca de urna,
previsto no art. 39, § 5º, II, da Lei nº. 9.504/1997, à pena definitiva em 06 meses de detenção,

Num. 43510011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
substituída por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de R$ 16.300,00 e 10 dias-
multa, fixado o valor do dia-multa em um salário mínimo.
Foi realizada audiência admonitória (id. 43183953). Após, o Chefe de Cartório certificou que não
houve o cumprimento das penas e, que o advogado teria mostrado interesse em solicitar o
parcelamento do débito (id. 43183956).
Determinada a intimação do executado para que juntasse a proposta de parcelamento dos
valores da condenação (id. 43183957), o executado informou que o valor que poderia pagar
mensalmente seria de R$ 250,00 (id. 43183961).
O Promotor Eleitoral solicitou a intimação do executado para que comprovasse a hipossuficiência
alegada (id. 43183969). Intimado, o executado não se manifestou (id. 43183972).
Em decisão proferida na data de 14/06/2022, o juízo de origem converteu a pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade.
Após, na data de 06/07/2022, o reeducando apresentou pedido de reconsideração, para que
fosse analisado o seu pedido de parcelamento, com pagamento mensal de R$ 250,00 (id.
43183981).
O pedido de reconsideração foi indeferido (id. 43183994).
Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo (Id. 43183998) com alegação de que: i) o
recurso encontra cabimento pelo fato de que o pedido foi aceito anteriormente, tanto que houve o
cancelamento da audiência admonitória; e ii) o reeducando não tem renda suficiente para pagar o
valor da prestação pecuniária e não pode ter sua liberdade comprometida por falta de recursos,
uma vez que é perfeitamente possível o parcelamento.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela intempestividade do
presente agravo e subsidiariamente pela manutenção da regressão ao regime aberto, por
representar reprimenda mais benéfica a apenado. (Id. 43184003)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, pelo seu parcial provimento para o fim de que seja deferido o pedido de
parcelamento, em parcelas mínimas de R$600,00 (seiscentos reais). (Id. 43222563)
É o relatório.

VOTO
II.i – Tempestividade
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo em Execução
interposto por THIARLES PEDRO BORELLI, em virtude de sua intempestividade.

Num. 43510011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
Argumentou que, nos termos da decisão proferida pelo juízo de origem, o agravante foi intimado
em 21/06/2022 da decisão de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
sendo que apresentou pedido de reconsideração em 06/07/2022 e, desta forma, o recurso seria
intempestivo.
Assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, sendo que a preliminar de intempestividade do
recurso merece acolhida.
O recurso de agravo em execução está disciplinado no art. 197 da Lei de Execuções Penais- LEP
e na Súmula nº 700 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõem:
Art. 197 - Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo.
Súmula 700 STF - É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra
decisão do juiz da execução penal.
A respeito, Guilherme de Souza Nucci ensina que o agravo em execução criminal “é o recurso
utilizado para impugnar toda decisão proferida pelo juiz da execução criminal, que prejudique
direito das partes principais envolvidas no processo” (2014, p. 1109).
No caso, THIARLES PEDRO BORELLI foi condenado pela prática do crime de boca de urna,
previsto no art. 39, § 5º, II, da Lei nº. 9.504/1997, à pena definitiva de 06 meses de detenção e 10
dias- multa, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e
trezentos reais).
Em virtude do não pagamento da prestação pecuniária, em decisão proferida na data de
14/06/2022 o juízo de origem determinou a conversão da pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade.
A Procuradoria Regional Eleitoral, na linha do decidido pelo juízo de origem, alega que
THIARLES PEDRO BORELL teria sido intimado dessa decisão em 21/06/2022. De fato,
analisando os autos verifica-se que há 2 registros de intimação nessa data (id. 43183996 e
43183995). Todavia em consulta ao Diário da Justiça Eletrônico nº 131/2022, verifica-se que a
decisão foi publicada somente em 07/07/2022, o que se deve, provavelmente, ao espaço de
tempo decorrido entre o envio da matéria e a sua publicação. Nessa linha, em que pese não ter
sido certificado nos autos a data da intimação do executado, tem-se que ela se deu em
07/07/2022 (data da publicação no DJE nº 131/2022).
Na sequência, o pedido de reconsideração foi indeferido, tendo o agravante sido intimado da
segunda decisão em 11/08/2022 (publicação no DJE nº 158/2022), apresentando Agravo em
Execução em 16/08/2022.
Esta Corte já decidiu, em outra oportunidade, que o pedido de reconsideração não interrompe
nem suspende a contagem do prazo recursal, de modo que a tempestividade do Recurso deve
ser aferida a partir da intimação da decisão originária. Confira-se:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO

Num. 43510011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO
JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO
GROSSEIRO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Com a vigência da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas – que
apresentava natureza administrativa – passou a ter natureza jurisdicional, razão
pela qual não se admite a utilização do pedido de reconsideração nos feitos dessa
natureza.
2. A formulação de pedido de reconsideração não é admitida e, portanto, não
interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal, de modo que a
tempestividade do Recurso deve ser aferida a partir da intimação da decisão
originária.
3. Recurso não conhecido.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060013088, Acórdão de, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 28, Data 11/02/2022)
Sob essa perspectiva, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo, o
Agravo em Execução apresentado em 16/08/2022 por THIARLES PEDRO BORELLI, após o
quinquídio legal, é intempestivo.
Pelo exposto, não conheço do recurso em face da sua intempestividade.

II.ii – Habeas Corpus de ofício
O habeas corpus de ofício está previsto no art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, que
assim dispõe:
art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu
favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.
[...]
§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está
na iminência de sofrer coação ilegal.
A respeito, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que diante da existência de nulidade é
possível a concessão da ordem de ofício. Na mesma linha, esta Corte já concedeu habeas corpus
de oficio para correção de pena. Confira-se:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRÉ-
EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS QUE ENVOLVEM O MAGISTRADO QUE

Num. 43510011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
DECRETOU A PRISÃO E O SUPOSTO DEVEDOR DE ALIMENTOS. HIPÓTESE
TÍPICA DE IMPEDIMENTO (ART. 144, IX, DO CPC/15). RECONHECIMENTO DA
QUEBRA DE IMPARCIALIDADE APENAS EM PROCESSO DISTINTO DA
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
IRRELEVÂNCIA.
RECONHECIMENTO
DO
IMPEDIMENTO QUE PRODUZ EFEITO EXPANSIVO PARA TODOS OS
PROCESSOS QUE ENVOLVEM AS PARTES. PRESERVAÇÃO DA ISENÇÃO E
DA NEUTRALIDADE DO JULGAMENTO DA CAUSA. MODIFICAÇÃO DO
ENQUADRAMENTO
SE
SE
TRATAR
DE
AÇÕES
PENAIS
PÚBLICAS
CONDICIONADAS À REPRESENTAÇÃO OU INCONDICIONADAS. JUIZ QUE,
TECNICAMENTE, NÃO SERÁ AUTOR DA AÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO (ART. 145, I, DO CPC/15), ESPECIALMENTE QUANDO EVIDENTE
A INIMIZADE. RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO QUE, DE IGUAL MODO,
TAMBÉM PRODUZ EFEITO EXPANSIVO PARA TODOS OS PROCESSOS QUE
ENVOLVEM AS PARTES. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE NATUREZA
ALIMENTAR
DECRETADA
APÓS
O
RECONHECIMENTO
DO
IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO EM OUTRO PROCESSO. NULIDADE DA DECISÃO
CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1- O propósito do presente habeas corpus é definir se o reconhecimento de
impedimento ou de suspeição do juiz em relação à parte ou ao advogado em
determinado processo torna nula a decisão, por ele proferida em momento posterior
e em processo distinto, por meio da qual decretou a prisão civil do mesmo
advogado, em razão de dívida de natureza alimentar.
2- Embora tanto o impedimento, quanto também a suspeição, representem a
quebra de neutralidade e de imparcialidade do julgador, a pré-existência de ações
penais envolvendo, de um lado, o juiz, e de outro lado, a parte ou o seu advogado,
é causa típica de impedimento (art. 144, IX, do CPC/15) e não de suspeição (art.
145, I, do CPC/15).
3- O impedimento para que o juiz atue em processo no qual a parte ou o advogado
seja também réu de uma ação judicial por ele proposta se justifica porque as
desavenças pessoais do juiz com as referidas pessoas podem comprometer à
indispensável isenção no julgamento da causa, bem como para evitar que exista a
possibilidade de manipulação do resultado de modo a favorecer o julgador no
processo que o envolve como parte.
4- Não é lícito ao juiz presidir nenhum processo que envolva a parte ou advogado
com quem litiga, na medida em que se trata de impedimento absoluto, pois ligado
às partes ou seus representantes, razão pela qual existe a real possibilidade de
comprometimento da neutralidade e da imparcialidade em relação a quaisquer
causas que porventura os envolvam.
5- Ainda que, nas ações penais públicas condicionadas à representação ou nas
incondicionadas, o juiz não seja, tecnicamente, o autor de ação penal em face da
parte ou de seu advogado, impõe-se o reconhecimento de sua suspeição com base
no art. 145, I, do CPC/15, especialmente quando se depreende do contexto fático a

Num. 43510011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
existência de evidente inimizade.
6- O juiz que reconheceu sua suspeição com fundamento em inimizade com a parte
ou advogado tem a sua neutralidade e imparcialidade comprometidas em relação a
quaisquer processos que os envolvam, ainda que a suspeição apenas tenha sido
reconhecida em um desses processos.
7- O reconhecimento do impedimento com base no art. 144, IX, e também da
suspeição com base no art. 145, I, ambos do CPC/15, uma vez lançado em algum
dos processos que envolvem as partes ou advogados em conflito com o julgador,
produzem efeitos expansivos em relação aos demais processos, inviabilizando a
atuação do juiz em quaisquer deles, independentemente de expressa manifestação
em cada um dos processos individualmente.
8- Hipótese em que o juiz se declarou suspeito (conquanto, em verdade, estivesse
declarando o seu impedimento) em 25/04/2022, em pedido de alvará judicial
requerido pelo paciente, mas, ainda assim, decretou a sua prisão civil por dívida de
alimentos, em outro processo, em 31/05/2022, vindo a reconhecer o seu
impedimento, na execução de alimentos, apenas em 04/08/2022.
9- Não é lícito ao juiz que litiga contra a parte ou o advogado que
reconhecidamente é seu inimigo decretar a sua prisão civil por dívida de alimentos,
ainda que, por hipótese, estejam presentes os requisitos para adoção da medida
coativa extrema, eis que a questão relativa à quebra de neutralidade e de
imparcialidade é antecedente ao exame de mérito da questão, razão pela qual a
decisão que decretou a prisão civil do paciente é nula.
10- Ordem concedida de ofício, confirmando-se a liminar anteriormente
concedida; embargos de declaração opostos pelo impetrante em face da
decisão liminar prejudicados.
(STJ HC n. 762.105/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ART. 289 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS AO TIPO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAL DA CULPABILIDADE VALORADA DE
FORMA NEGATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. ELEMENTAR INERENTE AO
DELITO. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
PARA REDUZIR A PENA.
1. O crime do art. 289 do Código Eleitoral destina–se tanto ao alistamento quanto à
transferência fraudulenta, não se exigindo um prejuízo concreto à administração,
pois se trata de crime formal.

Num. 43510011 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
2. Autoria e materialidade do crime do art. 289 do CE comprovadas mediante laudo
pericial realizado com base nas fichas de coincidência emitidas pela Justiça
Eleitoral, na ficha de identificação emitida pela Secretaria de Segurança Pública, no
memorando do Departamento de Trânsito de outro Estado, criando um conjunto
hígido de comparação, atestando que todas as digitais são idênticas.
3. A ausência de arguição de falsidade do laudo pericial obsta que seja relativizado
seu resultado, sob a alegação de que a conduta teria sido praticada por terceiros.
4. O fato de não haver provas de vídeo ou áudio comprovando que o réu entregou
documentos falsos à Justiça Eleitoral não obsta o reconhecimento da autoria e
materialidade quanto ao crime do art. 289 do CE, quando o laudo pericial é
cristalino ao descrever que as digitais das duas pessoas que realizaram o
alistamento e, posteriormente, a transferência são idênticas. 5. O aumento da
pena–base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP
depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos
inerentes ao tipo penal (STF, HC 157763, rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, j. em 14/06/2021; STJ, AgRg no HC 612.758/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, QUINTA TURMA, j. em 08/03/2022).
6. Denunciado o réu apenas pelo crime do art. 289 do CE (inscrição fraudulenta),
havendo absorção dos delitos dos arts. 350 (falsidade ideológica) ou 353 (uso de
documento falso para fins eleitorais), ambos do Código Eleitoral, não é possível a
valoração negativa da vetorial da culpabilidade em razão da utilização de
documentos falsos, pois em razão da consunção, o uso de documento falso é
elementar do crime de inscrição fraudulenta.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Concessão de habeas corpus de ofício para reduzir a pena ao mínimo legal.
(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060004767, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data 08/07/2022)

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto contra decisão do juízo de origem que
indeferiu o pedido de reconsideração da decisão em que foi convertida a pena restritiva de
direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 16.300,00 (dezesseis
mil e trezentos reais), em pena privativa de liberdade, fixada na sentença em 06 meses de
detenção.
No caso, analisando-se os autos verifica-se a existência de nulidade processual anterior à
decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da ausência
de audiência prévia do reeducando para esclarecer os motivos do descumprimento da pena, em
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que impõe a concessão de habeas
corpus de ofício.

Num. 43510011 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade está prevista no art. 44, §4º,
do Código Penal, que assim dispõe:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas
de liberdade, quando:
[...]
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando
ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena
privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva
de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que “em homenagem aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, faz-se necessária a intimação do sentenciado para, com a presença de defensor,
esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão
delas em pena privativa de liberdade”. Nesse sentido:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
RÉU
NÃO
LOCALIZADO
NO
ENDEREÇO
INFORMADO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, em
homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se
necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor,
esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito
antes da conversão delas em pena privativa de liberdade.
2. No presente caso, apesar de determinada a intimação pessoal no endereço
informado nos autos, o paciente não foi localizado para esclarecer o não
cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo, portanto, intimado por edital.
Assim, incumbia ao apenado manter atualizado seu endereço junto à Vara de
Execuções, inexistindo, na espécie, ilegalidade na sua intimação por edital ou
ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ- AgRg no HC n. 725.946/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CONVERSÃO
EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE

Num. 43510011 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU CIENTE DA CONSEQUÊNCIA
LEGAL. AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADAS. RÉU DEVIDAMENTE
ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS
ATOS PROCESSUAIS.
1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, em homenagem aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação
do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do
descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas
em pena privativa de liberdade (HC n. 376.974/DF, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/3/2017).
2. Na hipótese, não há nulidade a ser sanada, na medida em que o direito à ampla
defesa foi exaustivamente atendido. Da atenta análise dos autos, exsurge, na
verdade, o descaso do reeducando com o Poder Judiciário, porquanto, apesar das
intimações, da realização de duas audiências de justificação e da benevolência do
Magistrado em conceder-lhe mais uma oportunidade, o réu não cumpriu as penas
restritivas de direitos, demonstrando conduta incompatível com a finalidade
ressocializadora da pena substitutiva.
3. Como bem sintetizou o Ministério Público Federal, muito embora o apenado, ora
paciente, não tenha sido intimado pessoalmente do último despacho proferido pelo
Juízo de primeiro grau, que lhe garantia a última oportunidade de iniciar o
cumprimento da pena pecuniária, não há que se falar na presença de nulidade, pois
resta evidente que ele estava ciente do risco que corria, tendo em vista a sua
inércia em cumprir a sanção ou justificar o seu descumprimento e sobretudo
porque, malgrado aquele fato, houve a devida intimação da sua defesa técnica em
todos os atos da execução.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ -AgRg no HC n. 596.950/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021.)
Na hipótese, a audiência de justificação facultará ao reeducando que justifique os motivos pelos
quais descumpriu o pagamento da pena imposta, além de possibilitar ao juiz melhor análise das
circunstâncias e documentos apresentados a respeito do pedido de parcelamento.
Assim, observando as garantias previstas no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, nos termos
do art. 654, § 2.º, do CPP, imperiosa a concessão da ordem de ofício, para fins de declaração de
nulidade da decisão de id. 43183975, e demais atos subsequentes, com a determinação ao juízo
de origem para que que proceda à designação de audiência de justificação a respeito do
descumprimento da pena restritiva de direitos.

CONCLUSÃO

Num. 43510011 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315900000042474023
Número do documento: 23012511324315900000042474023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:37:48
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Agravo em Execução, em face da sua
intempestividade e pela concessão de habeas corpus de ofício para declarar a nulidade da
decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e demais atos
subsequentes, determinando ao juízo de origem que proceda à designação de audiência de
justificação.

Jose Rodrigo Sade – Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600169-23.2021.6.16.0203 - Cantagalo - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRIDO: THIARLES PEDRO BORELLI - Advogado
do RECORRIDO: FLADEMIR BORELLI - PR69876 - RECORRENTE: JUÍZO DA 203ª ZONA
ELEITORAL DE CANTAGALO PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Agravo em Execução, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.01.2023